Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CESSÃO DA LOCAÇÃO REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DO LOCADOR. SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO.
I. À falta de prova de que o locador concordou com a cessão da locação, subsiste a obrigação do locatário de pagamento dos alugueis, consoante a inteligência dos artigos 13 e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991.
II. Na hipótese em que o réu requer a gratuidade de justiça diretamente na apelação, é preciso que comprove alteração da situação financeira hábil a descortinar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
III. Apelação desprovida.